Tribunal: TJDFT
Processo: 0703456-11.2020.8.07.0012
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL LEVE. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. TESE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INCABÍVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VÍTIMA OUVIDA APENAS EM DELEGACIA. DEPOIMENTO CORROBORADO EM JUÍZO. PALAVRA DOS POLICIAIS. TESTEMUNHO INDIRETO. VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CPP. INOCORRÊNCIA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. DESCLASSIFICAÇÃO DA INFRAÇÃO PARA VIAS DE FATO. INVIÁVEL. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. CRITÉRIO SUPERIOR A 1/6. ADEQUAÇÃO. INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS. VALOR MANTIDO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de lesão corporal praticado contra companheira (artigo 129, §9o, do Código Penal, na forma dos artigos 5o e 7o da Lei no 11.340/2006;), por meio de conjunto probatório sólido e coeso, não procede o pedido de absolvição por insuficiência de provas.
2. Nas infrações praticadas em situação de violência doméstica contra a mulher, geralmente cometidas às escondidas e sem a presença de testemunhas, a palavra da ofendida assume especial relevo – podendo, mesmo que prestada apenas em fase extraprocessual, lastrear o decreto condenatório se corroborada em Juízo (in casu, pelo depoimento de policiais e pela conclusão de laudo pericial, todos em consonância de detalhes com a versão vitimária).
3. O depoimento dos policiais atuantes no flagrante, na qualidade de agentes públicos, possui crédito e confiabilidade suficiente para corroborar a formação do convencimento do julgador – principalmente quando em consonância com as demais provas dos autos e não apontado elemento concreto apto a invalidá-lo.
4. A testemunha deve, preferencialmente, depor sobre o que sabe e presenciou. Admite-se, todavia, a figura do testemunho indireto (testemunha do “ouvi dizer” ou “hearsay testimony”), cabendo ao julgador valorar a subjetividade de tais relatos à luz dos demais elementos produzidos nos autos.
5. Não tendo a condenação se baseado exclusivamente nas provas obtidas na fase inquisitorial, mas sim na valoração conjunta dos elementos indiciários e do arcabouço produzido em Juízo, descabido falar em violação ao art. 155 do CPP.
6. Atestando o laudo de exame de corpo de delito a ocorrência de lesões leves, a conduta se amolda à figura típica do art. 129 do CP, revelando-se descabida a tese de desclassificação para vias de fato – infração penal que não resulta em lesões.
7. Embora a legislação penal não tenha estabelecido critério fixo a ser utilizado na segunda fase da dosimetria, o entendimento jurisprudencial aponta como razoável a fração de1/6, seja para o agravo ou a atenuação da reprimenda – devendo parâmetro diverso vir acompanhado de fundamentação baseada em dados concretos do caso. 7.1 Critério reajustado de ofício no caso.
8. Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória. 8.1 Ao avaliar o quantum, deve o julgador, sempre que possível, observar a condição da vítima, bem como a intensidade de seu sofrimento. De igual modo, deve analisar a situação econômica do ofensor, a gravidade e a repercussão do fato.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.